Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. DÉBITOS ORIUNDOS DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré/recorrente contra a sentença que além de declarar inexistentes os débitos vinculados ao nome da parte autora, oriundos de uma relação jurídica fraudulenta, condenou-a ao pagamento de indenização, a título de dano moral, uma vez que teria incluído o nome da consumidora, indevidamente, em cadastro restritivo de créditos.
2. Em suas razões, a empresa ré/recorrente pugna pelo afastamento de sua responsabilidade quanto aos fatos relatados nos presentes autos, por entender que o cadastro que originou a suposta relação jurídica entre as partes decorreu regularmente e mediante a apresentação de documentos pessoais. Ademais, as transações contestadas foram realizadas após a inserção de senha pessoal, motivo pelo qual não poderia ser imputado à si a responsabilidade por eventual extravio de dados pessoais dos consumidores. Sucessivamente, intenta a redução do montante arbitrado a título de dano moral.
3. A despeito das razões recursais, melhor sorte não acompanha a empresa ré/recorrente, porquanto suas argumentações permanecem desassistidas de outros elementos documentais que pudessem corroborar suas alegações, embora possuísse o ônus de comprovar o regular vínculo jurídico junto ao consumidor. Assim, não sendo possível exigir da parte autora prova de fato negativo e não tendo a parte ré/recorrente se desincumbido de demonstrar que a relação jurídica fora celebrada pela parte autora, há o fortalecimento da tese autoral quanto a existência da relação jurídica fraudulenta, apta a afastar sua responsabilidade quanto a eventuais débitos dela oriundos.
4. Isto posto, verificado que a falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrente condescendeu para que terceiro utilizasse dados pessoais da parte autora para firmar vínculo jurídico fraudulento, e, em razão desta relação inexistente, o nome da parte autora foi inscrito em cadastro restritivo de créditos (ID 28070669), imperiosa a manutenção da sentença, em seus estritos termos.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.